Tribunal: TJDFT
Processo: 0003353-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003353-09.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ABDIAS LOPES MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Individualização. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. 1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 2 - O fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em local de grande circulação de pessoas, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 4 – Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “Ocorre que as condenações anteriores do réu não foram utilizadas como fundamento para valorar negativamente a conduta social, mas o fato de o crime ter sido cometido quando o réu estava em liberdade provisória, com monitoração eletrônica, concedida pelo Núcleo de Audiência de Custódia e, ainda, por estar cumprindo pena por crime anterior (IDs 11888791, 11888792 e 11888793). A prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu (...). Mantenho, pois, a valoração negativa da conduta social” (ID 14095563). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social" (AgRg no AREsp n. 1396333/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 05/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027